Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006529-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. SÉRGIO FERREIRA WANDERLEY
DR. LEANDRO PORTELA CLAUDIO
PACIENTE
VAGNER CORREIA DOS REIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 2234-58.2019.811.0049 – código: 71769, a que responde por cometer, em tese, os crimes previstos no art. 121, §2o, incs. IV e V c/c art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, levados a efeito em face da vítima Débrio Figueira dos Santos.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes sustentando que não se trata de reiteração de teses e pedidos já apreciados no Habeas Corpus n.o 1017340-93.2019.811.0000, impetrado anteriormente em prol do mesmo paciente, porquanto o vertente writ escora-se em fatos novos consistentes: i) no oferecimento de denúncia imputando ao increpado a condição de mandante do homicídio, e não executor material; ii) no encerramento da instrução criminal, e; iii) na superveniência das alterações legislativas implementadas pela entrada em vigor da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.o 13.964/19), a autorizar a “releitura” do decreto constritivo face à sua característica rebus sic stantibus, a fim de se concluir pela desproporcionalidade da medida extrema e pela inidoneidade da fundamentação expendida, porquanto não individualiza a conduta atribuída ao paciente, tampouco explicita concretamente a suposta periculosidade do agente, alicerçando-se o édito na gravidade em abstrato do crime e em conceitos jurídicos indeterminados, em ofensa ao que dispõe o art. 315, §2o, II, do CPP, com a novel redação dada pela Lei n.o 13.964/19.
Nessa ordem de ideias, os impetrantes defendem ainda que as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia também não atendem às exigências de motivação previstas na Lei n.o 13.964/19, além disso, o encarcerado possui residência fixa, labora licitamente e é tecnicamente primário, uma vez que “ao longo de sua vida não foi processado ou investigado criminalmente” (sic), a indicar a ausência de risco à ordem pública e à instrução criminal já encerrada.
Por tudo o que expõem, requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.
A ação veio instruída com os documentos de ID 36686496 ao ID 36689466.
Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído por sorteio à colenda Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que, constatando o teor da certidão de ID 36766955, determinou a redistribuição do feito por prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT, vindo-me os autos conclusos para o exame da tutela de urgência reclamada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como visto, o presente feito foi distribuído sob minha relatoria pelo critério de prevenção ao HC n.o 1018296-12.2019.811.0000 e ao HC n.o 1017340-93.2019.811.0000, este último, impetrado em favor do mesmo paciente, tendo como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.
No referido writ, pretendia-se, da mesma forma que na atual impetração, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou a sua substituição por medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, ao argumento de que o decreto não estaria idoneamente fundamentado, porque não evidenciados, de forma concreta, os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Outrossim, aquele writ buscava desconstituir a prisão preventiva à conta de sua alardeada extemporaneidade em relação aos fatos, destacando, enfim, que a constrição fora decretada na fase investigativa, sem prévio requerimento do Parquet ou da autoridade policial, a ensejar o seu relaxamento porquanto eivada de nulidade.
Ocorre que o Habeas Corpus n.o 1017340-93.2019.811.0000 já fora julgado em definitivo pela colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, na sessão ordinária realizada na data de 18/12/2019, ocasião em que a ordem restou denegada à unanimidade, restando a ementa lavrada nos seguintes termos, in verbis:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. ALEGADAS ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA FASE INVESTIGATIVA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 311, DO CPP – DIMINUTO INTERREGNO DE TEMPO ENTRE OS FATOS E O DECRETO DE PRISÃO - SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social dos criminosos.
2. Consoante preceitua o art. 311, do CPP não há falar em ilegalidade da prisão preventiva, quando sua decretação é precedida de representação da autoridade policial, exatamente como ocorreu in casu. Da mesma forma, impede-se considerar extemporânea a custódia, pois para além de subsistir o periculum libertatis, é certo que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
Por sua vez, nesse momento, os subscritores do remédio heroico alegam que o encerramento da instrução criminal e a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19 consistem em fatos novos a justificar a reapreciação do decreto de prisão, visto que, em suas intelecções, para além de terem sido produzidas provas suficientes a afastar a autoria do increpado, máxime porque afirmam que quando do recebimento da denúncia, fora apontado apenas como “mandante” do referido homicídio e não mais como “beneficiário”; os motivos que àquela época sustentaram a decretação e manutenção do ergástulo não mais subsistem, de maneira que manter o paciente recolhido ao cárcere por força de fatos manifestamente extemporâneos configuraria indevido cumprimento antecipado de pena, explicitamente vedado pela novel redação do art. 313, §2o do CPP, atribuída pela Lei n.o 13.964/19.
Contudo, há de se frisar que, a despeito da superveniência de decisões indeferindo os pleitos de revogação da prisão preventiva, bem como da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, que, de fato, alterou determinados dispositivos do Diploma Processual Penal; não se descuida que o título judicial que legitima a prisão preventiva do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do habeas corpus anteriormente impetrado, qual seja, o decreto de prisão preventiva.
E diferentemente do que alegam os impetrantes, as exigências contidas na Lei n.o 13.964/19 e que implicaram em alterações no Código de Processo Penal NÃO autorizam a revisitação dos fatos e fundamentos do decreto de prisão preventiva consolidado sob a égide de outro normativo, mormente porque todas as considerações feitas pelos causídicos quanto à necessidade de fundamentação concreta foram observadas à época pela autoridade reputada coatora, ou seja, exatamente como consta do v. acórdão do habeas corpus anteriormente impetrado pelo paciente, a decisão já preenchia os requisitos de regularidade hoje positivados na novel legislação, a afastar a alegação de existência de fato novo.
Ademais, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, o mandante do crime é tão autor quanto o executor material, de modo que não há falar em desaparecimento do fumus comissi delicti com a suposta mudança dos contornos fáticos atribuídos ao paciente desde as investigações policiais até o oferecimento da denúncia.
E quanto ao periculum libertatis, fora reconhecido com base na gravidade concreta da conduta, aferida a partir do seu modus operandi, a evidenciar o requisito da garantia da ordem pública, ao que se somou a necessidade de salvaguarda da aplicação da lei penal, porquanto os agentes consumaram o delito numa comarca e transportaram o corpo para outra a fim de ocultar a conduta criminosa; conclusões que não se transmudam com o encerramento da fase instrutória da ação penal.
Ademais, ao apreciar os pedidos de revogação da segregação antecipada já sob a égide da Lei n.o 13.964/19, o magistrado singular, invocando justamente a característica rebus sic stantibus da prisão preventiva, fez alusão à inalteração da situação fática e dos motivos ensejadores da custódia (ID 36689465), bem como ao fato de a irmã da vítima temer os acusados, tanto que não quis ser ouvida na presença deles (ID 36689466), logo, não despontam induvidosos teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante capazes de autorizar a concessão da ordem ex officio.
Com isso, resta claro que no presente writ há mera repetição de pedidos visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem em cima da tese de inidoneidade da fundamentação especada no decreto de prisão preventiva do paciente, a impedir o reexame da matéria já julgada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pois, conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses se já tiverem sido apreciadas em habeas corpus e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, mormente se não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, sob pena de configurar ofensa à coisa julgada.
Dessa forma, por mostrar-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, é que se impede o prosseguimento do presente writ.
Não discrepa o entendimento firmado na jurisprudência das Cortes de Justiça pátrias, consoante se observa dos seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ANÁLISE RECENTE POR ESTE SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – ORDEM DENEGADA. I - A prisão preventiva está calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. II - Inexistência de fato novo e subsistência dos requisitos da prisão cautelar, os quais foram recentemente analisados por esta Corte. III – Ordem denegada, com o parecer.” (TJ-MS - HC: 14058273620198120000 MS 1405827-36.2019.8.12.0000, Relator: Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 30/05/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2019). Destaquei.
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INADMITIU O HABEAS CORPUS. LEGALIDADE E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva já foi analisada pela Turma em writ anterior, a impetração de outro habeas corpus para exame da controvérsia caracteriza indevida reiteração de pedido, a ensejar a negativa de seguimento ao segundo mandamus. 2. Encerrada a instrução processual, não desaparece o substrato fático que autoriza a prisão preventiva, pois esta, além de servir para a conveniência da instrução criminal, foi decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (...).” (TJ-DF 07218807420198070000 DF 0721880-74.2019.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei.
Com tais considerações, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional, pois se constitui em mera reiteração de writ anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, o qual já fora julgado pela c. 3a Câmara Criminal do e. TJMT, de forma monocrática, INADMITO a ordem de habeas corpus impetrada em prol de VAGNER CORREIA DOS REIS, fazendo-o com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Sobrevindo a preclusão recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e a ‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator